Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. FIANÇA. DISPENSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança estipulada, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado.
2. Restando evidenciado que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, bem como somente se encontrava encarcerado em razão da falta de capacidade financeira, possível a dispensa total do encargo, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da custódia, fixadas pelo juízo de origem.
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.